Tribunal: TJDFT
Processo: 0751627-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE EXERCENTE DE ELEVADO CARGO NA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, INDICIADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE PLANTAS SEMEADAS E CULTIVADAS, MATÉRIA-PRIMA PARA A PRODUÇÃO, EM LARGA ESCALA, DE DROGA (THC) DE 'QUALIDADE'. SOFISTICADA ESTRUTURA MANTIDA PARA A ATIVIDADE PROSCRITA, COM ESTUFAS, APETRECHOS, INSUMOS, ILUMINAÇÃO E COMPARTIMENTOS ESPECIAIS. INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSUMO DE DROGAS NO LOCAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente preso em flagrante, indiciado por incursão nos artigos 33, § 1o, inciso II, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.
As circunstâncias do flagrante conduzem à necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem e a saúde públicas. A enorme quantidade de plantas cultivadas, matéria-prima para a produção de droga de elevada “qualidade”, muito excedente ao necessário ao próprio consumo, bem como a sofisticada estrutura mantida para a atividade proscrita, com estufas, apetrechos, insumos, iluminação e compartimentos especiais, tudo é plenamente compatível com o tráfico. Apreendidos 138 vasos plásticos, 14 luminárias, 24 plantas grandes cultivadas em tambores plásticos, 105 mudas de plantas pequenas cultivadas em recipientes plásticos pequenos, 52 pequenos vasos plásticos, 4 grandes vasos plásticos e mais 8 vasos pequenos com terra contendo plantas diversas. Os espécimes vegetais apreendidos foram periciados em exame preliminar de substância, que detectou tanto nas 24 plantas de grande porte, de massa líquida estimada de 16.800 gramas, quanto nas 105 mudas de pequeno porte, de massa líquida de 24,85 gramas, a presença da substância proscrita THC.
Elementos indiciários colhidos do flagrante indicam que o paciente, em parceria com os dois filhos, também autuados, além do consumo de droga no local, trabalhavam na plantação e cultivo, com a companheira autuada, a quem estava vinculado o imóvel, e que estavam produzindo as drogas há algum tempo, denotando formação de associação dedicada à atividade criminosa. Existência também de depoimentos relatando fornecimento da droga a terceiros.
Eleva-se a responsabilidade do paciente pelo importante cargo desempenhado na Polícia Civil do Distrito Federal, integrante da Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil do Distrito Federal. Chegou a dirigir estabelecimento prisional. Mais do que conhecedor da ilicitude da atividade desenvolvida e, pior, envolvendo filhos e companheira.
Necessidade da prisão não só para resguardar a ordem e a saúde públicas, como também para assegurar a não interferência na coleta probatória, mercê da influência possível de ser exercida pelo paciente. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada. Maioria.